Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO – REMUNERAÇÃO JUSTA – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS – ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora, ora recorrente, é de obter a resolução do contrato de desenvolvimento de aplicativo, com o ressarcimento da quantia paga (R$ 5.980,00), em razão da inadimplência do contratado. Aduziu em sua inicial que a parte contratada não teria confeccionado o aplicativo e cumprido as demais obrigações contratuais, impossibilitando a utilização do produto contratado.
2. Em sua defesa a parte requerida sustentou que o aplicativo foi entregue, mas que seu funcionamento estaria condicionado à integralização dos sistemas, tarefa a ser executada por terceiros.
3. Por seu turno a sentença reconheceu que o contrato previa obrigações para ambas as partes e que ambas contribuíram para o rompimento do vínculo contratual, razão pela qual arbitrou o ressarcimento da quantia de R$ 2.500,00.
4. O recurso da parte autora tem por finalidade a reforma da sentença para ampliar o valor do ressarcimento para a importância de R$ 5.980,00.
5. Procedi o reexame do conjunto probatório e cheguei a igual conclusão adotada por Sua Excelência na origem. No item relacionado ao desenvolvimento do contrato, ficou estipulada para a empresa contratante a obrigação de enviar as informações, dados, metodologia e todos as necessidades para o desenvolvimento eficiente do app (29276952 - Pág. 1), e ainda a responsabilidade por aquisição de licenças de softwares (cláusula 7a).
6. De outro giro, a parte recorrida fez prova de que se fazia necessária uma integração do app com outros sistemas utilizados pela empresa contratante, conforme e-mail objeto do ID 29277262 - Pág. 1. Também fez prova de que cumpriu parte de suas obrigações contratuais, na medida em que a própria recorrente afirma a terceiro que possui aplicativo e site para reservas (ID 29277262 - Pág. 3).
7. Esse contexto demonstra o cumprimento parcial do contrato e sua impossibilidade de cumprimento total em razão da ausência de integração de sistemas, a justificar a remuneração, ainda que parcial, dos serviços prestados pelo contratado.
8. Quanto ao valor do ressarcimento, arbitrado na origem em R$ 2.500,00, e ante a ausência de qualquer elemento técnico que pudesse precificar os serviços prestados, tenho que esse se mostra justo e razoável, considerando que o valor do contrato foi estipulado pelas partes em R$ 7.497,00 e a remuneração pelos serviços prestados resultou em R$ 3.480,00, equivalente a 46,41%.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.